Tribunal: TJES
Processo: 5000368-37.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000368-37.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGO PANTALIAO RAMOS
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO DO PRODUTO. VÍCIO SANADO. RECUSA DE RECEBIMENTO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RESTITUIÇÃO VALOR DO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5000368-37.2019.8.08.0008

Recorrente: HUGO PANTALIAO RAMOS

Recorrido: LOJAS SIMONETTI LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, o recorrido não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
HUGO PANTALIAO RAMOS
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que efetuou a compra de uma máquina de lavar em 23/08/18, sendo que tal veículo apresentou defeito logo após a compra, razão pela qual acionou a assistência técnica, mas o vício não foi sanado, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda pleiteando indenização por danos morais e restituição em dobro do valor pago pelo produto. Em razão da improcedência de seu pleito, pleiteia pela reforma da sentença.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se restou devidamente comprovado que o recorrente se recusou a receber o produto consertado, conforme destacado na sentença definitiva, que julgou improcedente os pleitos autorais.

Com a devida vênia, tenho que a sentença merece ser parcialmente reformada, isto porque não há prova nos autos de que o recorrente se negou a receber o produto reparado pela assistência técnica.

Com efeito,
considerando que a relação travada nos autos é de consumo, caberia à parte recorrente trazer aos autos provas capazes de demonstrar o efetivo reparo no produto adquirido pelo recorrente e que houve a recusa por parte deste em receber o bem após o conserto, conforme o disposto nos artigos 373, II, do CPC, e 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Entrementes, a parte recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que, de acordo com os documentos anexados pela mesma em conjunto com a sua peça de resposta, verifico que foram colacionados aos autos
prints
da tela de seu sistema interno (ID 3950969), contendo uma suposta ordem de serviço, sem a apresentação do respectivo laudo técnico comprovando o efetivo defeito e consequente reparo, além da ausência de qualquer prova da recusa por parte do recorrente em receber o produto reparado.

Assim, em que pese o recorrido ter informado que o defeito do produto foi sanado, não há prova de que comunicou ao recorrente o efetivo reparo no prazo legal (30 dias) e de que houve a efetiva recusa no recebimento do bem por parte do mesmo, aplicando-se, dessa forma, o disposto no § 1º do art. 18 do CDC.

Dessa forma, a sentença deverá ser reformada para condenar o recorrido a restituir ao recorrente o valor pago pelo produto defeituoso (R$ 379,00), de forma simples e devidamente corrigido, pois não há que se aplicar a previsão legal do art. 42, parágrafo único, do CDC (restituição em dobro), pois não houve qualquer cobrança indevida (a compra do produto foi realizada pelo recorrente).

De outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais, a sentença deverá ser mantida, pelos seus próprios fundamentos, isto porque ainda que tenha ocorrido falha na prestação dos serviços pelo recorrido, em não sanar o defeito apontado pelo recorrente no prazo legal, a situação analisada não é capaz de representar ofensa a direito da personalidade.

Ora, é sabido que o dano moral constitui uma ofensa ao patrimônio imaterial de uma pessoa, tal como a vida, a integridade física, a honra, o nome, a imagem, a privacidade, a intimidade.
In casu,
não há prova de que os transtornos advindos do defeito apresentado no produto tenham causado ao recorrente algum dano capaz de atingir a esfera dos direitos de personalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
HUGO PANTALIAO RAMOS
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para condenar o recorrido a pagar ao recorrente a quantia de R$ 379,00 (trezentos e setenta e nove reais), a título de danos materiais, devendo ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJTJES, e acrescido de juros legais desde o ajuizamento da ação.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)